Tribunal: TJES
Processo: 5013198-13.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013198-13.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: SCHIRLEY ALVES DE FREITAS COUTINHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5013198-13.2025.8.08.0012

Recorrente: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Recorrida: SCHIRLEY ALVES DE FREITAS COUTINHO

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OFERTA DE CURSO DE "FORMAÇÃO PEDAGÓGICA". PUBLICIDADE VEICULADA QUE PROMETIA EXPRESSAMENTE HABILITAÇÃO PARA ATUAR COMO "PEDAGOGO NA EDUCAÇÃO BÁSICA E INFANTIL, NO ENSINO FUNDAMENTAL". DIPLOMA EMITIDO CONFERINDO O TÍTULO DE "LICENCIADO EM PEDAGOGIA". PROPAGANDA ENGANOSA CONFIGURADA (ART. 37, §1º, CDC). VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). AUTORA APROVADA EM PROCESSO SELETIVO PÚBLICO (SEDU), MAS IMPEDIDA DE ASSUMIR POR INADEQUAÇÃO DA HABILITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL (RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS) E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos na ação de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida por SCHIRLEY ALVES DE FREITAS COUTINHO.

Sustenta a parte autora, ora Recorrida, que concluiu o curso de "Formação Pedagógica em Pedagogia" ofertado pela ré, ora Recorrente, no período de 2020 a 2022. Narra que foi induzida a erro por material publicitário (Id. 71347429) que garantia expressamente que o curso capacitava profissionais para atuarem "como pedagogos na Educação básica e infantil, no Ensino fundamental e no curso normal - nível médio".

Assevera que a falha informacional foi agravada quando da emissão do diploma (Id. 71347424), que lhe conferiu o título de "Licenciado (a) em Pedagogia". Confiando na habilitação prometida e titulada, prestou processo seletivo da Secretaria de Estado da Educação (SEDU - Edital nº 40/2024) para o cargo de Pedagogo, logrando aprovação (Id. 71347428). Contudo, ao ser convocada, foi surpreendida com a negativa de contratação, sob o fundamento de que o curso de "Formação Pedagógica" não atendia aos critérios de habilitação exigidos para o cargo.

Desse modo, busca a autora a restituição dos valores pagos pelo curso (R$7.566,87, já atualizados na inicial), indenização por danos morais pela falha e frustração (R$20.000,00) e indenização por danos morais decorrentes do desvio produtivo (R$20.000,00).

A sentença proferida dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados por
Schirley Alves de Freitas Coutinho
em face da
Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda.
, para: a)
condenar a ré
à restituição da quantia de
R$ 7.566,87 (sete mil, quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos)
, [...]. A partir da data da citação incidirá apenas a taxa SELIC, com fulcro no art. 406, § 1º, do CC/2002, visto que esta remunera, tanto os juros de mora, quanto a atualização monetária do numerário. b)
condenar a ré
ao pagamento de
R$15.000,00
(quinze mil reais) a título de danos morais, [...].

Em Recurso Inominado a ré, ora Recorrente, sustenta a ausência de falha na prestação de serviço, afirmando que a autora tinha "pleno conhecimento" das limitações do curso por "aceite eletrônico". Alega que não houve propaganda enganosa e que a autora não provou os fatos constitutivos de seu direito (Art. 373, I, CPC). Defende a improcedência da restituição material, pois o serviço foi prestado e a autora "usufruindo de conhecimento". Invoca a autonomia universitária (Art. 207, CF) e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório por dano moral, por considerá-lo excessivo. Ao final, almeja a reforma integral da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Nas contrarrazões, a autora, ora Recorrida, reitera a clareza da propaganda enganosa (Id. 71347429) e a prova do dano (negativa de posse na SEDU). Cita a Resolução CNE/CP nº 4/2024 para demonstrar a inadequação do curso para o fim prometido. Defende a manutenção da sentença, rebatendo a tese de "mero dissabor" e afirmando tratar-se de "ruptura de um projeto de vida". Por último, pretende o desprovimento do recurso e a condenação da Recorrente em honorários.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito. A controvérsia central da demanda é decidir sobre a ocorrência de publicidade enganosa na oferta de curso superior e a responsabilidade da instituição de ensino pelos danos materiais e morais sofridos pela consumidora, que foi impedida de assumir cargo público em razão de formação inadequada.

A sentença de origem, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Destaco que relação jurídica é de consumo (Art. 2º e 3º do CDC), impondo à Recorrente a responsabilidade objetiva por falhas na prestação do serviço e, notadamente, pelo dever de informação clara e adequada (Art. 6º, III, e Art. 14 do CDC) .

O argumento central da Recorrente é o de que a Autora não provou os fatos constitutivos de seu direito (Art. 373, I, CPC). Tal alegação não prospera. A Recorrida, ao contrário, provou robustamente a publicidade enganosa (Id. 71347429), a contratação, o diploma recebido (Id. 71347424) e o dano sofrido (aprovação na SEDU seguida da negativa de posse).

Ao analisar os autos, vê-se que o material publicitário é inequívoco ao prometer a formação de "pedagogos" com habilitação para "Educação básica e infantil" e "Ensino fundamental", assegurando "Certificação conferida: LICENCIATURA".

Por sua vez, a Recorrente, em seu recurso, não nega a publicidade, mas tenta eximir-se da responsabilidade alegando que a aluna teria dado "aceite eletrônico" e possuía "pleno conhecimento" das limitações. Ora, caberia à Ré (Art. 373, II, CPC) comprovar que essa informação contratual interna foi clara o suficiente para
desconstituir
a informação ostensiva e enganosa veiculada na captação da cliente, o que não fez.

A publicidade, portanto, foi enganosa por
comissão
(ao afirmar uma habilitação plena) e por
omissão
(ao silenciar sobre as restrições legais da "Formação Pedagógica", que não habilita para a educação infantil, conforme pontuado nas contrarrazões).

A alegação de ofensa à "autonomia universitária" (Art. 207 CF) também não se sustenta, pois tal autonomia didática não autoriza a instituição a violar as normas consumeristas, em especial o dever de transparência.

Configurada a falha (Art. 14 CDC), o dano material é consequência lógica. A tese recursal de que a restituição é indevida pois a aluna "usufruindo de conhecimento" beira a má-fé, pois a Recorrida contratou uma habilitação profissional específica a qual não foi, efetivamente, fornecida. Se o serviço não atingiu o fim prometido (habilitação para o cargo de pedagogo), ele é viciado (Art. 20 CDC) e a restituição integral é devida.

Quanto ao dano moral, a sentença foi precisa. A situação vivenciada pela Recorrida ultrapassa, em muito, o mero dissabor. Como bem destacou o juízo de origem, a Recorrida foi aprovada em concurso público e viu seu ingresso ser frustrado por culpa exclusiva da Ré, configurando "violação direta ao projeto de vida da autora". A frustração de assumir um cargo público após a aprovação, por falha do fornecedor do diploma, é um abalo psicológico intenso e indenizável.

Por fim, o
quantum
de R$15.000,00 (quinze mil reais), atacado pela Recorrente, mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta da Ré (publicidade enganosa) e à extensão do dano (frustração de posse em cargo público), não merecendo redução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
o recurso inominado

e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença de improcedência por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado
número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência (art. 55 da Lei 9.099/95), condeno a parte recorrente, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA, no pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado. Arbitro os honorários em
10% (dez por cento)
sobre o valor total da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)